Tribunal: TJSP
Processo: 1027410-62.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de cartão de crédito – Julgamento de improcedência.

Juros remuneratórios – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova da cobrança de juros remuneratórios abusivos, sequer

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de cartão de crédito – Julgamento de improcedência.

Juros remuneratórios – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova da cobrança de juros remuneratórios abusivos, sequer apontados.

Capitalização de juros – Cartão de crédito – Contrato celebrado sob a égide da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027410-62.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSE
ANTONIO ALVES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027410-62.2019.8.26.0224 - Voto 32573
2
VOTO No: 32573
APEL. No: 1027410-62.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE: JOSÉ ANTONIO ALVES DE ARAÚJO (JUST GRAT)
APDO: BANCO CSF S/A

*Ação revisional
Contrato de cartão de crédito

Julgamento de improcedência.

Juros remuneratórios
Instituições financeiras não se
sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec.
22.626/33)
Súmulas 596 e 648 do STF, esta última
convertida na Súmula vinculante no 7 Inexistência de
prova da cobrança de juros remuneratórios abusivos, sequer
apontados.

Capitalização de juros
Cartão de crédito
Contrato
celebrado sob a égide da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o
no 2.170/01, permitindo a capitalização de juros em
operações
realizadas
por
instituições
financeiras

Capitalização mensal de juros expressamente pactuada
Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato
Inteligência das
súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso negado.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta por JOSÉ
ANTONIO ALVES DE ARAÚJO em face de BANCO CSF S/A, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 303/310, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa atualizado,
ressalvada a justiça gratuita concedida.

Apela o autor (fls. 311/316), alegando, em resumo, a existência de
onerosidade excessiva por ter o réu aplicado juros remuneratórios abusivos, além de cobrar
juros capitalizados, sem expressa previsão a respeito. A cobrança de juros capitalizados é
ilegal conforme enunciado na súmula 121 do STF. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 320/344).

É o relatório.

VOTO.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação,
suscitada pelo réu nas contrarrazões, por preencher o recurso os requisitos essenciais do art.
1.010 do CPC.

Cuida-se de ação revisional de contrato de cartão de crédito, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027410-62.2019.8.26.0224 - Voto 32573
3
improcedente por r. sentença assim fundamentada:

“Os pedidos são improcedentes. Inicialmente, convém consignar
que vigora em nosso ordenamento o princípio da “pacta sunt servanda”, de forma que os
contratos livremente pactuados fazem lei entre as partes, que devem fiel cumprimento às
cláusulas estipuladas. A revisão do contrato, apesar de possível, é exceção, admitida em
razão de vícios ou eventos excepcionais e imprevisíveis que acarretem o desequilíbrio
econômico financeiro do ajuste, circunstâncias que não se verificam no caso
em tela. O contrato de folhas 119/137 é ato jurídico perfeito e válido, com objeto lícito,
regras definidas e previamente ajustadas, não merecendo acolhida a pretensão revisional
da requerente. A cláusula 8a prevê a possibilidade da emissora do cartão conceder
parcelamento da fatura ao associado que não pretenda efetuar a quitação integral do
débito no mês de vencimento, sendo que sobre o valor parcelado serão devidos os
encargos, conforme previsto na cláusula mencionada. Trata-se de faculdade atribuída à
emissora do cartão que, caso exercida, corresponde a um financiamento de dívida, sobre
o qual, obviamente, incidirão juros e demais encargos decorrentes do não pagamento
dentro do vencimento. Diferentemente do quanto sustentado pelo autor, há expressa
previsão dos encargos incidentes nas operações realizadas, sendo que as faturas mensais
contam com “demonstrativo da prestação de contas contendo informações sobre as
operações, pagamentos efetuados, tarifas, encargos contratuais, encargos financeiros,
tributos, multa e encargos moratórios, valor da fatura anterior e atual, valor do
pagamento mínimo (quando aplicável),percentual da taxa de juros a ser aplicada na
modalidade rotativo atual e futuro, data do vencimento, instruções para pagamento, CET
Custo Efetivo Total e eventuais estornos ou devoluções”, conforme se verifica nas faturas
juntadas aos autos às folhas 205/284. Ademais, cabia ao requerente demonstrar a
cobrança de juros e encargos em desconformidade com os valores previstos nas faturas e
em desacordo com o contrato. Em verdade, analisando as faturas acostadas aos autos,
possível percebe rque, em razão de pagamentos em valores inferiores ao total do débito e
em atraso por parte do requerente, inevitavelmente, as faturas dos meses subsequentes
“herdavam” saldo devedor, sobre o qual incidiam juros e encargos decorrentes do
inadimplemento. No tocante à capitalização de juros, a súmula 539 do Superior
Tribunal de Justiça admite, expressamente, a operação, com periodicidade inferior à
anual, em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça permite a cobrança de juros acima da taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central. (...) Ora, no caso, o requerente celebrou contrato
de cartão de crédito com a requerida, utilizou os valores disponibilizados, mas não
efetuou o pagamento integral de suas faturas, ciente de que, assim agindo, determinaria a
incidência de juros e encargos sobre o saldo devedor, devidamente previstos nas faturas
acostadas aos autos. Nessa esteira, considerando a expressa previsão em contrato, que
contou com livre anuência do requerente, e posterior utilização do crédito disponibilizado,
forçoso concluir pela improcedência dos pedidos. A situação financeira do requerente é
decorrente exclusivamente de sua conduta, e não de ilegalidade na relação jurídica
firmada com a requerida. Por fim, não havendo ato ilícito, não há o que se falar em
revisão contratual no presente feito

Nega-se provimento ao recurso.

Aplica-se ao caso o CDC, pois a relação entre as partes é de
consumo, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027410-62.2019.8.26.0224 - Voto 32573
4
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas do contrato.

Possível, assim, a discussão de eventuais ilegalidades do contrato de
cartão de crédito questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem,
sendo vedado à parte, todavia, trazer alegação genérica de abusividade de cláusulas
contratuais.

Sobre o tema, a súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
assentou o seguinte entendimento: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Não há prova da abusividade dos juros remuneratórios, sequer
apontados, sendo a alegação genérica.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

Argumenta o autor com a abusividade dos juros
remuneratórios ccontratuais.

Sem razão.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

O STF, em Recurso Extraordinário em regime de Repercussão
Geral, quanto a limitação de juros a 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3o, da CF, deixou
anotado:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS
PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS
MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS
INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE
AS
PREVISTAS
NO
ART.
543-B,
§
3o,
DO
CPC
(DECLARAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
OU
RETRATAÇÃO
DA
DECISÃO
IMPUGNADA).
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC No 40/2003. APLICABILIDADE
CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA, INCLUSIVE COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO
TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, DADA A
SUA
EVIDENTE
RELEVÂNCIA.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
CORRESPONDENTES COM DISTRIBUIÇÃO NEGADA E DEVOLVIDOS À ORIGEM,
PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3o, DO
CPC. 1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027410-62.2019.8.26.0224 - Voto 32573
5
já decididas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a
formação de súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses,
necessidade de pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos
efeitos da repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser
aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração de
prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3o). 3. Fica, nesse
sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a
Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem
na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os
pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a)
manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela
rediscussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar
distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a
adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3o, do
CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para
que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 4. Possui
repercussão geral a discussão sobre a limitação da taxa de juros reais a 12% ao ano,
prevista no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, até a sua revogação pela EC no
40/2003. Matéria já enfrentada por esta Corte em vários julgados, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula deste Tribunal (Súmula STF no 648). 5. Questão de ordem resolvida
com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo Tribunal para o
exame da repercussão geral nos casos em que já existente jurisprudência firmada na
Corte. Deliberada, ainda, a negativa de distribuição do presente recurso extraordinário e
dos que aqui aportarem versando sobre o mesmo tema, os quais deverão ser devolvidos
pela Presidência à origem para a adoção do novo regime legal.” (STF - RE 582650 QO,
Rel. Min. Ellen Gracie, D.J. 16.04.2008).

Nos termos da súmula 648 do STF, transformada na súmula
vinculante no 7/STF: “A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha
sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

Os juros remuneratórios somente podem ser modificados se provada
a abusividade.

As faturas mensais do cartão de crédito apresentadas pela financeira
ré, não especificamente impugnadas pelo autor, informavam os juros remuneratórios
incidentes em caso de financiamento do saldo devedor, ou seja, optar pelo pagamento do
valor mínimos e financiamento do saldo devedor (fls. 205/234).

Não se comprovou a cobrança de juros abusivos em relação aos
informados nas faturas ou aqueles praticados no mercado financeiro, sequer apontados pelo
requerente, ônus da prova que competia ao autor apelante.

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo
bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação
da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação
cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o
simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da
Súmula
382/STJ.”
(AgRg no REsp 795.722/RS,
Rel.
Min.
Vasco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027410-62.2019.8.26.0224 - Voto 32573
6
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

“A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso específico, com a comprovação do desequilíbrio
contratual, conforme orientação firmada no julgamento dos REsp's ns. 271.214/RS,
407.097/RS e 420.111/RS. Subsistentes os fundamentos do decisório agravado, nega-se
provimento ao agravo.(AgRg no REsp 625.143/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 13/03/2006, p. 325).

Por isso desprovido o recurso quanto ao tema.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.

Sustenta o requerente a ilegalidade da capitalização mensal dos
juros.

Quanto ao tema o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/73), consolidou o
seguinte entendimento sobre a capitalização de juros:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027410-62.2019.8.26.0224 - Voto 32573
7
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

O STJ editou duas súmulas sobre o tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

Assim, nos contratos bancários, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual é válida para as avenças celebradas após a entrada em vigor
da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante comprovação de sua expressa
contratação.

Na hipótese, pretende o autor o reconhecimento da abusividade
dos juros cobradas nas faturas do cartão de crédito administrado pela financeira ré por ilegal
a aplicação de juros capitalizados.

Sem razão.

O financiamento do saldo devedor deu-se sob a égide da MP no
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170/01 (faturas de fls. 205/234).

As faturas do cartão de crédito fazem expressa referência aos juros
remuneratórios para hipótese de financiamento/parcelamento do saldo devedor, indicando,
ainda, o custo efetivo total CET (fls. 205/234).

Em todas as referidas faturas, observa-se que o custo efetivo anual
revela-se superior ao duodécuplo das taxas mensais, fato suficiente para aferir de forma
inequívoca e clara a prática da capitalização mensal dos juros, permitindo sua cobrança, em
consonância com o entendimento do STJ, submetido a recurso repetitivo na forma do art.
543-C do CPC/73.

Cumpre observar, ainda, que a ADIn no 2316/DF não suspendeu a
eficácia do art. 5o da MP no 1963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, pois o E. Ministro
Sidney Sanchez, então relator da ação direta de inconstitucionalidade, não deferiu
monocraticamente a liminar para suspender a eficácia do mencionado dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027410-62.2019.8.26.0224 - Voto 32573
8
normativo, mas apenas proferiu voto no sentido de reconhecer-se sua inconstitucionalidade,
sujeitando a questão ao Pleno, sendo certo que o tema ainda se encontra pendente de
julgamento.

Dessa forma, a despeito de o tema sobre a constitucionalidade da
MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, ser objeto de ADIn no 2316/DF, no STF,
em razão do princípio da imperatividade que assegura a auto-executoriedade das normas
jurídicas, vige a presunção da constitucionalidade da referida norma, até que venha a ser
declarada inconstitucional pelo C. STF, o que não ocorreu até agora.

Sobreleva ponderar, ainda, que em recente julgamento do RE
592.377, com repercussão geral reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP no 1963-17/00, reeditada sob no
2.170-36/01, de sorte que não há como deixar de aplicá-la.

Assim, lícita a capitalização dos juros, na esteira do entendimento
pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos.

Logo, a r. sentença não comporta censura, pelo que fica mantida por
seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo réu
apelado, ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco
por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da sua
exigibilidade porque beneficiário o autor da justiça gratuita.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR